Tribunal: TJDFT
Processo: 0715973-92.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
APELAÇÃO. EMPRESARIAL. CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. REQUISITOS ESSENCIAIS. DATA DE EMISSÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE DO TÍTULO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta pelo Embargado, com vistas à reforma da r. sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido de extinção da Execução de nota promissória, sob o fundamento da ausência de nulidade por falta de requisito essencial, e pela inexistência de provas da prática de agiotagem.
2. É incontroverso nos autos que a nota promissória não foi preenchida com a data de emissão, que constitui requisito formal essencial à validade da cártula, indispensável para subsidiar a ação executiva.
3. A jurisprudência dominante do c. STJ entende que o preenchimento da data de emissão é requisito essencial do título, cuja ausência inquina de nulidade a nota promissória.
4. Apelação conhecida e não provida.